Tribunal: TJSP
Processo: 2236956-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e repetição de indébito. Indeferimento do pedido de antecipação de tutela. Não preenchimento dos requisitos da tutela de urgência. Decisão mantida. Recurso desprovido